Tribunal: TJDFT
Processo: 0740779-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.
2. Em razão do princípio da causalidade, as custas e os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que se manteve inerte em responder o pedido administrativo, gerando a necessidade da dedução do pleito judicial.
3. Recurso não provido.